Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700694-87.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE CRISTINA COSTA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO &lt; Trata-se de ação cujo objetivo principal é a concessão de teletrabalho à servidora lactante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) que está cedida ao Instituto de Gestão e Estratégica de Saúde do DF (IGES-DF). A agravante teve o teletrabalho negado, mesmo sendo lactante e existindo Nota Técnica no 03/2021 SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT e a Circular no 06/2021 SES/SUGEP que deferem o direito ao trabalho remoto aos servidores lactantes, sem olvidar do Decreto Distrital n.o 41.841, de 26.2.2021 e da Jurisprudência do TJDFT. Além disso, a agravante está de férias e retorna ao trabalho em 22/05/2021. Daí se consubstancia a urgência da demanda, já que nesse momento, a requerente deveria retornar ao trabalho presencial, mesmo sendo, inquestionavelmente, lactante. Requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para que os requeridos sejam compelidos a conceder o regime de teletrabalho à autora, até que sua filha complete 1 ano de idade, nos termos da Jurisprudência do TJDFT, sob pena de multa diária pelo descumprimento em valor a ser arbitrado. O juízo de origem aplicou a norma regulamentar editado pelo DF Decreto no 41.841/2021 o qual exclui a categoria da autora que é enfermeira que está lotada junto à Secretaria de Saúde. Assevera ainda que a autora já está imunizada após tomar as vacinas, eis que é grupo prioritário. Aponta, ainda, a carência de pessoal: verbis: "(...) Especificamente no que concerne aos fatos narrados na inicial, o alegado vício no ato administrativo que determinou o retorno da parte autora ao trabalho presencial deve ser verificado com cautela, após a regular instrução do processo, de forma a ser possível analisar, também, os motivos que levam a administração a não acolher, de pronto, o requerimento de seu servidor para que não tenha contato com pacientes de COVID. É de se consignar que o ato administrativo que meramente determina o retorno do servidor às suas atividades presenciais a princípio não contraria a legislação de regência e tampouco algum dos princípios administrativos estampados na Constituição Federal ou consagrados pela doutrina administrativista, mormente se for levado em conta o fato de que a parte autora ocupa o cargo de enfermeira, cujas atribuições se revestem de relevância ímpar nesses tempos de pandemia de COVID, a qual acarretou considerável incremento da demanda da população pelos serviços públicos de saúde. Com efeito, é fato notório que o réu disponibilizou, de forma prioritária para seus servidores de saúde, a vacinação para a COVID. Nesse sentido, verifico do ID 91747117 - Pág. 9 que a parte requerente já está devidamente imunizada em virtude da vacinação recebida justamente por força das atribuições do cargo que ocupa. Portanto, tendo sido aguardado o período de cautela após a segunda dose da vacina, inexiste qualquer motivo justo ou razoável ao servidor para se negar a exercer o trabalho de maneira presencial. Por fim, consigno que o Decreto Distrital n.o 41.841, de 26.2.2021, o qual dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, em virtude da pandemia da COVID-19 e revoga o decreto distrital mencionado na petição inicial, expressamente indica que o regime de teletrabalho não se aplica à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação, assistência social (artigo 1.o, § 2.o, incisos IV e VI). Como se vê, e de acordo com os fatos narrados na inicial, o ato administrativo contra o qual se insurge a parte autora não apresenta, ao menos neste incipiente momento do processo, indícios de ilegalidade ou ilegitimidade bastantes a lhe retirar a validade. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. (...)" Divulgou FIO CRUZ - Fundação Osvaldo Cruz em seu site: https://portal.fiocruz.br/pergunta/existe-transmissao-do-novo-coronavirus-por-meio-do-leite-materno#:~:text=Para%20as%20m%C3%A3es%20com%20suspeita,m%C3%A1scara%20facial%20durante%20a%20amamenta%C3%A7%C3%A3o. " Estudos ainda não confirmam se há ou não transmissão do novo coronavírus por meio do leite materno. Para as mães com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19, o aleitamento materno pode ser mantido, desde que sejam observadas as medidas de prevenção recomendadas, como lavar as mãos e os antebraços antes de tocar no bebê na hora da mamada e usar máscara facial durante a amamentação. Se for fazer a extração do leite, é importante higienizar adequadamente a bomba e os recipientes. Os benefícios da amamentação superam quaisquer riscos potenciais de transmissão do vírus." A decisão impugnada não merece reforma diante da ausência de plausibilidade do direito pretendido, pois uma vez que a mãe já se encontra imunizada, a transmissão da doença fica prejudicada. INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, intime-se. Vista ao agravado. Dispenso informações. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito